Tribunal: TJPA
Processo: 0801317-38.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801317-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMA CONSTRUTORA LTDA.

AGRAVADO: T & L COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801317-38.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ROMA CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

AGRAVADO: T & L COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME (MASTER ALIMENTOS).

ADVOGADA: RAFAELLA DOURADO GOUVEA DA COSTA – OAB/PA 22.077

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR PODERÁ INTEGRAR O CAPITAL DE GIRO. RISCO DE FALÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravante não produziu nos autos qualquer prova de que uma possível penhora em suas contas poderá recair em créditos oriundos de alienação de unidade imobiliária, sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução de qualquer obra.

2. Não há impedimento legal de que a ordem de penhora seja feita via SISBAJUD, para fins de satisfação do crédito, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade.

3. Litigância de má fé não caracterizada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ROMA CONSTRUTORA LTDA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou, a ora recorrente, ao pagamento de multa de 1,5% por litigância de má-fé, deferindo o pedido de penhora
online
pelo sistema BACENJUD, nos autos da Ação Monitória – Proc. nº 0684641-16.2016.8.14.0301, ora em fase de cumprimento de sentença,

proposta por T & L COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2744247, a parte agravante alega a impossibilidade de penhorar capital de giro da empresa, sob risco de falência dela; impossibilidade de bloqueio
online
– BACENJUD; ausência de parâmetros de atualização fixados em sentença - excesso de execução apresentado nos cálculos do agravado e inexistência da litigância de má-fé e a necessidade de afastamento da multa aplicada.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, seu provimento.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (Id. 4209202).

Contrarrazões (Id. 4499446).

Os autos foram distribuídos originariamente à relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura.

Posteriormente os autos foram redistribuídos à falecida Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, em razão da declaração de suspeição da Desa. Relatora originária (id. 4110224).

Pautado o julgamento, o processo foi retirado de pauta em função do falecimento da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos como Relatora.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, que apresento para inclusão em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e preparado, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (parágrafo único), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

O cerne da discussão recursal está na possibilidade ou não de penhora de capital de giro da agravante, a impossibilidade de bloqueio
online
e o excesso de execução, e, por fim, a ocorrência ou não da litigância de má fé.

DA IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE CAPITAL DE GIRO – RISCO DE FALÊNCIA.

Alega a agravante que são impenhoráveis os créditos oriundos de alienação de unidade imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra.

Não lhe assiste razão.

A agravante não produziu nos autos qualquer prova de que uma possível penhora em suas contas poderá recair em créditos oriundos de alienação de unidade imobiliária, sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução de qualquer obra; além do que não há qualquer prova nos autos de que o valor que vier a ser penhorado venha causar risco de falência da empresa, inviabilizando a continuidade de suas atividades.

Vale observar que se trata de penhora de pequena monta para a agravante e certamente não causará prejuízo à manutenção da sua atividade, não restando provado nos autos que a penhora afetará o seu funcionamento e comprometerá o seu provável capital de giro.

DA IMPOSSIBILIDADE DO BLOQUEIO
ONLINE

Nos termos do art. 835, inciso I do CPC, a penhora deve recair preferencialmente em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.

Competia ao agravante comprovar a impenhorabilidade dos créditos em suas contas, o que não ocorreu no caso concreto.

Não restou provado nos autos que a penhora poderá recair em créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra, conforme disposto no art. 833, XII do CPC, portanto, não há impedimento legal de que a ordem de penhora seja feita via SISBAJUD, para fins de satisfação do crédito, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

A agravante apresentou no Juízo de piso impugnação ao cumprimento de sentença, e, nessa impugnação alegou a ausência de demonstração dos valores e excesso de execução, reiterando o mesmo pedido em sede de Agravo de Instrumento.

Não pode prosperar.

Nos termos do artigo 525, § 4º do CPC, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não ocorreu no caso concreto junto ao Juízo de piso, devendo ser rejeitada liminarmente, nesse capítulo, a impugnação por excesso de execução, nos termos do § 5º, do art. 525 do CPC.

INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ

Por fim, com relação à multa aplicada pelo Juízo de piso por litigância de má fé, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório da impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo reiteração de novos pedidos em afronta ao direito de recorrer e ao princípio da razoável duração do processo, mas apenas o exercício do direito de recorrer, devendo a decisão ser reformada no particular.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para manter a decisão agravada, excluindo apenas a multa por litigância de má fé.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 14/02/2023